Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706119-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por este relator, que não deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 24705016, p. 1-8). A parte agravada juntou com a contraminuta ao agravo interno os documentos de ID 25671951, p. 1-5 a ID 25671952, p. 1-2. Considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes para, caso queiram, manifestarem-se sobre os documentos novos trazidos aos autos pela parte agravada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021, 20:31:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator